Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA DESPACHO 1. Diante das informações prestadas pela agravada, Gama Saúde Ltda. (ID no 58615811, págs. 1-10) e da manifestação da agravante no ID no 58622456, inclua-se a operadora Ampla Planos de Saúde Ltda. na qualidade de agravada, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Pondero que a análise de eventual ilegitimidade passiva para a demanda não pode ser resolvida nesta via recursal, pois ainda não foi objeto de apreciação na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. 3. Sem prejuízo, intime-se a agravada, Ampla Planos de Saúde Ltda., para que, no prazo de 48 horas, cumpra a decisão de ID no 57975690, integrada pela decisão de ID no 58124874, sob pena de arcar com a multa fixada. 4. No mesmo ato, fica intimada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões. 5. Comunique-se à origem. 6. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO